Tribunal: TCU
Processo: 003.419/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9542/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3882/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 18/6/2019, Ata 20/2019, relativamente ao subitem "9.1", de modo que passe a vigorar com a seguinte redação: "9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Duciomar Gomes da Costa para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial e alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 8.044/2018-TCU-2.a Câmara, que passa a vigorar com o seguinte teor: '[...]9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Sr. Duciomar Gomes da Costa comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida a qual foi condenado, solidariamente, com a Sra. Cleide Mara Ferreira da Fonseca e o Sr. William Lola Mendes, aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Nacional de Belém-PA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade, os valores já ressarcidos, conforme a seguir: Senhor Duciomar Gomes da Costa e Senhora Cleide Mara Ferreira da Fonseca: Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 20.066,96 (D) 11/07/2005 7.747,28 (D) 11/07/2005 6.635,27 (D) 09/08/2005 400.000,00 (D) 12/08/2005 806.480,00 (C) 22/08/2017 160.155,72 (C) 23/08/2017 Senhores Duciomar Gomes da Costa e William Lola Mendes: Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 1.632,96 (D) 29/08/2005 7.389,38 (D) 29/08/2005 200.000,00 (D) 13/09/2005 8.320,33 (D) 05/10/2005 403.240,00 (C) 22/08/2017 80.077,86 (C) 23/08/2017 [...]" 1. Processo TC- Processo 003.419/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.282/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.273/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.248/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cleide Mara Ferreira da Fonseca (XXX.459.202-XX); Duciomar Gomes da Costa (XXX.654.272-XX); William Lola Mendes (XXX.034.102-XX). 1.3. Recorrente: Duciomar Gomes da Costa (XXX.654.272-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém - PA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Guilherme Jorge de Nazareth (14444/OAB-PA), representando Cleide Mara Ferreira da Fonseca; Henryeth Muniz de Mello Fernandes (30487/OAB-GO), representando William Lola Mendes; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Duciomar Gomes da Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.